Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBJAUD. LASPSO TEMPORAL. UM ANO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.